Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO NÃO CITADO. NOVO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMPUS REGIT ACTUM.
1. Proferida decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 não se mostra necessária a instauração de novo incidente, a fim de viabilizar o contraditório do sócio que não foi citado anteriormente (artigo 135 CPC/2015), em observância ao princípio tempus regit actum.
1.2. Nos termos do entendimento vigente à época da prolação da decisão “A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012).
1.3. Após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, entende-se que “A falta de citação do sócio, por si só, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, não induz nulidade, que somente deve ser reconhecida nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa (...). Inaplicabilidade do art. 135 do Código de Processo Civil de 2015 à luz do princípio tempus regit actum.” (AgInt nos EDcl no REsp 1422020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.